Tribunal: TJES
Processo: 0001315-48.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001315-48.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX PEREIRA AZEVEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001315-48.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX PEREIRA AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 306, §1º, I, E ART. 309 DO CTB). CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 664 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX PEREIRA AZEVEDO contra Sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que o condenou pela prática de Embriaguez ao Volante (art. 306, §1º, I, do CTB) e Direção sem Habilitação gerando Perigo de Dano (art. 309,
caput
, do CTB), em concurso material, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. O Apelante pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento do concurso material e a readequação da dosimetria da pena para o mínimo legal, além da fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório (teste do etilômetro, confissão extrajudicial e depoimentos de policiais) é robusto para manter a condenação pelos delitos de trânsito; (ii) saber se o princípio da consunção é aplicável para afastar o concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação; e (iii) saber se a dosimetria da pena (já fixada no mínimo legal) carece de reforma e se cabe a fixação de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade delitivas estão sobejamente comprovadas. A embriaguez foi atestada por exame e observação, corroborada pela confissão extrajudicial sobre a ingestão alcoólica. O perigo concreto de dano exigido pelo art. 309 do CTB restou caracterizado pela condução alterada e pela colisão do veículo com uma motocicleta. Depoimentos dos policiais militares são válidos e coesos.

4. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB tutelam bens jurídicos distintos, não havendo relação de dependência ou subordinação. Correta a aplicação do concurso material, em conformidade com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na Súmula 664.

5. DOSIMETRIA E HONORÁRIOS. Inexiste interesse recursal quanto à dosimetria, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes. Mantida a pena definitiva e as condições do regime aberto e da substituição. É devida, no entanto, a fixação de honorários advocatícios (R$ 880,00) ao defensor dativo, Dr. Fhilippe Fortuna Fonseca, OAB/ES 28.187, pela atuação na interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001315-48.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX PEREIRA AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“[...]
Consta no incluso inquérito policial, que no dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 17h, na Avenida Rio Doce, nº 1550, Bairro Sapucaia, no Batalhão de Polícia - 2ª CIA do 8º BPM, nesta Cidade e Comarca, ALEX PEREIRA DE AZEVEDO conduziu veículo automotor VW/GOL 1.0, de placa HBY4A81, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir carteira nacional de habilitação.

Segundo restou apurado, o denunciado na condução do veículo automotor, VW/GOL 1.0, foi abordado pelos policiais militares em razão de conduzir seu veículo até o endereço supracitado, estando o automóvel com as portas abertas, os faróis ligados e o vidro do porta-malas quebrado.

Ao ser indagado, o denunciado não soube explicar o que havia ocorrido, todavia, apresentou-se com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, como dificuldades no equilíbrio e olhos avermelhados, tendo confessado em sede policial que ingeriu 03 (três) latões de cerveja e 03 (três) bebidas paratudo.

Ofertado o Teste do Etilômetro, número de série 112145, foi possível constatar a quantidade de 1.03 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, restando comprovado que o denunciado dirigia o automóvel de maneira imperita e imprudente, com inobservância do dever de cuidado objetivo, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme consta à fl. 19.

Nesse contexto, constatou-se ainda que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação- CNH.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através da confissão do acusado à fl. 06, Boletim unificado nº 43802887 (fls.10/11), Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl.19) e demais declarações e documentos contidos nos autos.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX PEREIRA AZEVEDO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, I, e art. 309,
caput
, ambos da Lei nº. 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa, no id. 16568802, pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, seja determinada a anulação das provas produzidas com vícios, ou a desclassificação/adequação da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal e readequação das medidas substitutivas (prestação pecuniária/penas restritivas de direitos em termos menos gravosos).

Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, pela atuação como advogado dativo.

Pois bem.

Da Pretendida Absolvição por Insuficiência Probatória

A tese de insuficiência probatória não prospera. A condenação está solidamente amparada em um conjunto probatório coeso, composto por prova técnica, depoimentos judiciais e a própria confissão extrajudicial do apelante.

Materialidade e Autoria

A materialidade de ambos os delitos está comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 19 dos autos), e pelo fato de o réu não possuir CNH.

A autoria é inconteste e demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

O apelante, ALEX PEREIRA AZEVEDO, confessou na esfera policial:

"
... ingeriu 3 latões de cerveja e 3 Paratudo em uma distribuidora de bebida no centro de Baixo Guandu; Que o declarante estava dirigindo seu veículo quando uma moto se chocou e danificou o veículo do declarante; Que o declarante não sabe quem era o motorista e foi até o DPM fazer um boletim de ocorrência a respeito; Que os policiais viram que o declarante havia ingerido bebida alcoólica e este soprou o bafômetro, tendo sido constatada a sua embriagues; Que o declarante não tem CNH (...)
".

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, apenas confirmam a situação flagrancial, sendo válidos como meio de prova.

O PMES EVERALDO FÉLIX DE SOUZA declarou em juízo:

"
Alex chegou conduzindo o veículo no pátio da cia, desorientado e alterado; Que deram voz de abordagem, pois entrar daquele jeito no pátio do batalhão é estranho; Que Alex estava visivelmente desorientado, ele nem sabia que estava lá na Companhia; Que ofereceu o teste do etilômetro e ele fez; [...] Que não visualizou ele entrando na Cia, foi só informado pelo supervisor, que disse que Alex entrou bruscamente.
".

O PMES PEDRO HENRIQUE SANTOS FELIPE declarou:

"
Que se recorda do supervisor falando que chegou um rapaz bêbado no pátio da Companhia e era para eles irem até lá; Que Alex estava visivelmente embriagado e alterado; Que fizeram o teste nele; [...] Que se recorda do vidro traseiro quebrado; Que não se lembra a maneira que Alex entrou no pátio.
".

A suposta contradição sobre quem visualizou o ingresso do veículo no pátio é irrelevante, pois o estado de embriaguez (art. 306 do CTB) foi constatado de forma visual e confirmado pelo teste do etilômetro.

Quanto ao crime do art. 309 do CTB (direção sem habilitação), ele exige a geração de perigo de dano.

O perigo concreto foi amplamente demonstrado, pela forma alterada de condução e, principalmente, pela colisão com uma motocicleta, fato confessado pelo próprio apelante.

Assim, o conjunto probatório é robusto, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Do Concurso Material de Crimes

A defesa pleiteia o afastamento do concurso material (art. 69 do CP).

Os delitos previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

O art. 306 (Embriaguez ao Volante) é crime de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública e a segurança viária.

O art. 309 (Direção sem Habilitação) é crime de perigo concreto, que exige a geração de perigo real de dano.

Não há relação de dependência, ou subordinação entre as condutas que autorize a aplicação do princípio da consunção.

O agente praticou os crimes mediante mais de uma ação, com momentos consumativos distintos, o que configura, de fato, o concurso material.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento com a edição da Súmula 664:

Súmula 664 - É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
.

Portanto, a r. Sentença agiu com acerto ao aplicar a regra do art. 69 do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a readequação da dosimetria, alegando a insuficiência de fundamentação nas circunstâncias judiciais e pedindo a fixação da pena no mínimo legal.

Contudo, ao analisar a Sentença, verifica-se que o Juiz singular, após sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes.

Art. 306 do CTB: Pena-base fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 309 do CTB: Pena-base fixada em 06 (seis) meses de detenção.

A pena definitiva unificada, por força do concurso material (art. 69 do CP), foi fixada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma, a pretensão defensiva de fixação da pena no mínimo legal, já foi integralmente atendida na Sentença, faltando, portanto, interesse recursal neste ponto.

A Sentença está escorreita e não apresenta vícios ou irregularidades na dosimetria que justifiquem sua reforma.

O regime inicial Aberto e a substituição por prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00, juntamente com a suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses, representam o patamar mais favorável ao réu, conforme o permissivo legal.

Honorários Advocatícios

Embora a defesa tenha requerido, em suas razões, a fixação de honorários para o advogado dativo Dr. Fhilippe Fortuna Fonseca, OAB/ES 28.187, e a sentença de primeiro grau tenha arbitrado honorários para a Dra. Isabelly Malacarne dos Passos, OAB/ES 33.393, por sua atuação em primeiro grau, é mister arbitrar os honorários sucumbenciais em favor do Dr. Fhilippe Fortuna Fonseca, OAB/ES 28.187, pela sua atuação na apresentação das Razões de Apelação.

Arbitro os honorários advocatícios do defensor dativo Dr. FHILIPPE FORTUNA FONSECA, OAB/ES 28.187, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em grau recursal.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, apenas para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, pela sua atuação em segundo grau, mantendo-se incólume a r. Sentença condenatória, em todos os seus demais termos.

Arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. FHILIPPE FORTUNA FONSECA, OAB/ES 28.187, pela atuação em grau recursal, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar honorários ao advogado dativo.